Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-73.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022072-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO RODRIGUES - CPF: 423.316.338-00 (AGRAVANTE), NEMESIO CADETTI JUNIOR - CPF: 834.057.398-53 (AGRAVANTE), ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), JPS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 17.691.939/0001-42 (AGRAVADO), NEMESIO CADETTI JUNIOR - CPF: 834.057.398-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ANTONIO FINOTTI GARBELLINI - CPF: 234.486.108-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILICE CADETTI GARBELLINI - CPF: 746.867.808-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO RURAL EXPRESSIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por José Gilberto Rodrigues e Nemésio Cadetti Júnior contra decisão proferida nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes, deferindo-os apenas à litisconsorte Isabel Cristina Cadetti Rodrigues, e autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas. Os agravantes sustentam que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias, alegando que os imóveis rurais de sua titularidade são bens ilíquidos e, em parte, litigiosos, não representando disponibilidade financeira imediata para custeio da demanda.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, apesar da titularidade de expressivo patrimônio rural, bem como se a autorização para parcelamento das custas processuais é medida suficiente para assegurar o acesso à jurisdição.

III.

Razões de decidir

1. Nos termos dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

2.
As declarações de imposto de renda constituem referência central para aferição da capacidade econômica, pois retratam a situação patrimonial e os resultados da atividade econômica sob responsabilidade do contribuinte perante a Receita Federal
.

3. A mera alegação de iliquidez patrimonial não é suficiente para demonstrar incapacidade financeira atual e concreta, sobretudo quando não comprovada a impossibilidade de utilização direta ou indireta do patrimônio para suportar as despesas processuais.

4. A gratuidade da justiça possui natureza personalíssima e deve ser analisada individualmente, não sendo possível estender aos agravantes o benefício concedido à litisconsorte, cuja situação econômica foi reconhecida como distinta pelo Juízo de origem.

5. Não há violação ao princípio do acesso à justiça quando o magistrado, diante da ausência dos requisitos para a gratuidade integral, autoriza o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, medida apta a compatibilizar o custeio do processo com eventual dificuldade financeira momentânea.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem patrimônio expressivo incompatível com a gratuidade da justiça. A alegação de iliquidez patrimonial, desacompanhada de prova concreta da incapacidade financeira atual, não autoriza a concessão do benefício, sendo legítima a autorização para parcelamento das custas processuais como medida de garantia do acesso à jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ GILBERTO RODRIGUES e NEMÉSIO CADETTI JÚNIOR, contra decisão interlocutória de ID. 231759819 - Autos de Origem nº 1000819-09.2022.8.11.0052, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, ajuizada por JPS ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA – EPP, deferiu os benefícios da justiça gratuita exclusivamente à ré/reconvinte Isabel Cristina Cadetti Rodrigues, indeferiu o benefício aos ora agravantes e autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...) Quanto ao réu NEMÉSIO CADETTI JÚNIOR: Embora sua declaração de renda aponte rendimentos tributáveis baixos, o rol de bens e direitos constante na Declaração de IRPF 2025 (ID 228974004) revela patrimônio incompatível com a miserabilidade jurídica. O réu é proprietário de duas extensas áreas rurais: a Fazenda da Barra (1.210 hectares) em Barra do Bugres-MT e a Fazenda Bom Jesus (1.254,02 hectares) em Santa Fé de Goiás-GO. A titularidade de mais de 2.400 hectares de terra confere ao requerente uma capacidade patrimonial que permite o custeio das despesas processuais, não podendo o Estado arcar com os custos de quem detém tal magnitude de bens imóveis. Quanto ao réu JOSÉ GILBERTO RODRIGUES: Situação análoga verifica-se na declaração de bens deste requerido (ID 222890149). O réu declara a propriedade da Fazenda Tangará, com área de 3.267 hectares, além de ser o titular de 100% do capital social da empresa Cevel Administração de Bens Eireli.

A posse e propriedade de latifúndios de dimensões expressivas (superior a 3 mil hectares) desautoriza a concessão de gratuidade, uma vez que a falta de liquidez momentânea não se sobrepõe ao vultoso patrimônio imobiliário que pode ser objeto de garantia ou alienação parcial para custeio da lide.

Ante o exposto: a) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita exclusivamente à ré ISABEL CRISTINA CADETTI RODRIGUES; b) INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita formulado por NEMÉSIO CADETTI JÚNIOR e JOSÉ GILBERTO RODRIGUES; c) Considerando o vultoso valor das custas, e para não inviabilizar o acesso à jurisdição, AUTORIZO o PARCELAMENTO das custas processuais devidas por Nemésio e José Gilberto em 06 (seis) vezes, com fulcro no art. 98, §6º do CPC; d) INTIMEM-SE os réus Nemésio e José Gilberto, por seu advogado, para que efetuem o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção (art. 290 do CPC). (...)”

Em razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possuem condições financeiras de arcar com o recolhimento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.

Alegam que a decisão agravada teria confundido patrimônio imobiliário ilíquido e litigioso com efetiva capacidade financeira para custear despesas processuais. Sustentam que a mera existência de bens imóveis rurais não afastaria, por si só, a hipossuficiência econômica.

No tocante ao agravante José Gilberto Rodrigues, afirmam que se trata de pessoa idosa, aposentada, com rendimentos tributáveis anuais de R$ 37.898,45 e saldo bancário reduzido, além de sustentarem que a empresa Cevel Administração de Bens Ltda. não geraria lucros ou dividendos.

Quanto ao agravante Nemésio Cadetti Júnior, alegam que, embora constem em seu nome as Fazendas da Barra e Bom Jesus, tais bens seriam ilíquidos, sendo que uma das áreas estaria inserida no perímetro da ação de usucapião, o que, segundo afirmam, impediria a geração de frutos suficientes para custear a lide.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, tendo sido deferida a justiça gratuita apenas para fins de processamento do recurso, exclusivamente quanto à isenção do preparo recursal, em caráter excepcional, provisório e ad referendum do colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que os documentos acostados aos autos revelam situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, notadamente diante da existência de relevante patrimônio rural declarado pelos agravantes.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida adotou solução proporcional e equilibrada ao autorizar o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, razão pela qual não haveria violação ao acesso à Justiça.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes José Gilberto Rodrigues e Nemésio Cadetti Júnior, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000819-09.2022.8.11.0052, mantendo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

Os agravantes sustentam, em síntese, que não possuem condições financeiras de suportar o recolhimento das custas processuais da reconvenção sem prejuízo do próprio sustento.

Alegam que o Juízo de origem teria atribuído excessivo relevo à existência de patrimônio imobiliário rural, sem considerar que tais bens seriam ilíquidos, litigiosos e incapazes de gerar renda imediata. Defendem, ainda, que não se exige miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade da justiça.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu o benefício aos ora agravantes ao fundamento de que os documentos juntados aos autos revelam patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência, especialmente diante da titularidade de extensas áreas rurais e, no caso de José Gilberto Rodrigues, também de participação integral em pessoa jurídica.

Pois bem. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o art. 99, §§2º e 3º, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos. A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira, mas tal presunção é relativa.

Assim, a declaração de hipossuficiência não conduz, de forma automática, ao deferimento do benefício quando os demais elementos constantes dos autos indicam capacidade econômica incompatível com a gratuidade integral.

No caso concreto, a decisão agravada consignou que o agravante Nemésio Cadetti Júnior, embora tenha declarado rendimentos tributáveis baixos, figura como proprietário de duas extensas áreas rurais: Fazenda da Barra, com 1.210 hectares, em Barra do Bugres-MT, e Fazenda Bom Jesus, com 1.254,02 hectares, em Santa Fé de Goiás-GO.

Quanto ao agravante José Gilberto Rodrigues, a decisão recorrida destacou a declaração de propriedade da Fazenda Tangará, com área de 3.267 hectares, além da titularidade de 100% (cem por cento) do capital social da empresa Cevel Administração de Bens Eireli.

Tais elementos, considerados em conjunto, são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, pois revelam patrimônio relevante e incompatível com a concessão automática da gratuidade da justiça.

É certo que a mera existência de patrimônio, isoladamente, não impede, em tese, a concessão da benesse, sobretudo quando demonstrada a absoluta impossibilidade de conversão dos bens em recursos ou a inexistência de renda suficiente para arcar com as despesas processuais.

Todavia, no presente caso, os agravantes não se desincumbiram de demonstrar, de forma concreta e suficiente, que o patrimônio declarado não lhes permitiria, direta ou indiretamente, suportar as custas processuais, ainda mais diante da alternativa menos gravosa já deferida pelo Juízo de origem, consistente no parcelamento em 06 (seis) vezes.

A alegação de iliquidez patrimonial, por si só, não basta para justificar a concessão integral da gratuidade. A insuficiência de recursos deve ser demonstrada de forma atual, concreta e compatível com a realidade patrimonial da parte, especialmente em demanda de elevado conteúdo econômico, na qual os próprios agravantes formularam reconvenção relacionada a área rural de expressiva extensão.

Também não prospera a tese de que a concessão da gratuidade à litisconsorte Isabel Cristina Cadetti Rodrigues deveria conduzir à extensão do benefício aos ora agravantes. A gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, conforme art. 99, §6º, do CPC, e deve ser examinada individualmente, a partir da situação econômica de cada requerente.

Nesse ponto, a própria decisão agravada diferenciou as situações fáticas dos litisconsortes, deferindo o benefício à referida litisconsorte em razão de elementos próprios, tais como proventos de aposentadoria comprometidos, saldo bancário negativo e gastos relevantes com saúde, mas indeferindo o benefício aos agravantes diante do patrimônio rural por eles declarado.

Ademais, não se verifica violação ao princípio do acesso à Justiça. Ao contrário, a decisão recorrida expressamente considerou o valor das custas e, para não inviabilizar o acesso à jurisdição, autorizou o parcelamento do recolhimento em 06 (seis) parcelas, com fundamento no art. 98, §6º, do CPC.

Vejamos entendimento desta Câmara em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO ELEVADO E ALTO ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem patrimônio incompatível com a concessão da justiça gratuita integral. 2. Comprovada dificuldade financeira momentânea, é possível indeferir a gratuidade integral e, ainda assim, conceder o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e das normas internas do tribunal.
” (N.U 1045216-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) - negritei

O referido precedente se amolda à hipótese dos autos, pois também examina pedido de gratuidade formulado por pessoa natural detentora de patrimônio expressivo, com alegação de dificuldade financeira e ausência de liquidez imediata.

No presente caso, a solução adotada pelo Juízo de origem está em consonância com tal entendimento, pois, embora tenha indeferido a gratuidade integral, autorizou desde logo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, medida suficiente para compatibilizar o dever de custeio do processo com a alegada dificuldade momentânea dos agravantes.

Desse modo, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e adequada, pois preserva o dever de recolhimento das custas por parte de litigantes que declararam patrimônio expressivo, sem impor o pagamento integral e imediato do montante.

A circunstância de o pedido liminar ter sido indeferido também reforça, embora em cognição sumária, a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, tendo sido reconhecido que os documentos apresentados revelavam situação econômica incompatível com a concessão da gratuidade integral.

Portanto, não havendo prova concreta, atual e suficiente da alegada incapacidade financeira, e diante da existência de patrimônio rural expressivo declarado pelos próprios agravantes, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por José Gilberto Rodrigues e Nemésio Cadetti Júnior, preservado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026